Tribunal: STF
Processo: ARE 1536673
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1º, I, CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO ATINENTE À ATIPICIDADE DA CONDUTA POR ERRO DE TIPO. NÃO CONHECIMENTO. TESE NÃO VENTILADA PELA DEFESA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS, TAMPOUCO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE DETENÇÃO. ACUSADO, CONTUDO, REINCIDENTE ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ, A QUAL APENAS FLEXIBILIZA AO SEMIABERTO.



    Nos termos do artigo 33, caput e § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal, por mais que o preceito secundário da norma incriminadora comine pena de detenção, quando o agente for reincidente, não há de aplicar o regime aberto para início do cumprimento da pena [...] (Apelação Criminal n. 0000017- 33.2016.8.24.0066, de São Lourenço do Oeste, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 24-5-2018).



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente